Tribunal: STF
Processo: HC 241964
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Busca pessoal e veicular. Legalidade da medida. Reexame de fatos e provas: inviabilidade. Pedido de trancamento de inquérito policial. Excepcionalidade não verificada. Ilegalidade manifesta: inocorrência. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se denegou a ordem no habeas corpus impetrado no Supremo Tribunal Federal, voltado contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus. A defesa busca o trancamento do inquérito policial, com fundamento em alegada nulidade das provas obtidas mediante buscas pessoal e em veículo de terceiro reputadas ilegais.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há ilegalidade na busca pessoal e veicular realizadas e (ii) assentar se é possível o trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus.



    III. Razões de decidir



    3. No caso concreto, a busca realizada pelos policiais se deu em contexto de operação de patrulhamento ostensivo, sobretudo em razão da abordagem ao condutor de veículo de luxo, de propriedade distinta, sendo encontrada no interior do veículo uma mochila com uma pistola calibre .9mm, com numeração suprimida.



    4. Para alcançar conclusão diversa quanto à regularidade da busca efetuada, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes.



    5. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionais, não verificadas no caso concreto. Precedentes.



    6. Esta Suprema Corte assentou que ”a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    __________



    Jurisprudência relevante citada: HC nº 212.682-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/04/2022; HC nº 213.895-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/02/2023; HC nº 207.269-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 02/05/2022; HC nº 208.595-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 18/12/2021; HC nº 215.802-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 27/06/2022, p. 29/06/2022; HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013.